Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717824-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LEILDA MARIA SOUSA SILVA DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de reparação de danos materiais e morais proposta por LEILDA MARIA SOUSA SILVA, relativa a valores da conta individual do PASEP, no seguinte teor: “DO SANEAMENTO DO PROCESSO Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual passo a análise das preliminares e prejudicial de mérito arguidas em contestação. Primeiramente, à parte autora, para observar que não é necessária a apresentação de inúmeros acórdãos, sentenças e planilhas referentes a matéria sem a realização do devido cotejo analítico, aumentando de forma demasiada o tamanho do processo. Em relação ao pedido de segredo de justiça (ID 55258708 - Pág. 3), os documentos que constam nos autos não têm dados que se enquadrem como sigilosos nos termos da legislação (art. 189 do CPC). Assim, indefiro o pedido Quanto à ausência de cadastro suplementar na OAB do patrono do autor, em consulta à CNA OAB verifica-se que o advogado tem inscrição suplementar no DF (no 65477), razão pela qual não merece acolhimento a alegação do réu. Da impugnação a gratuidade da justiça Em que pese a alegação da ré, o autor apresentou documento que demonstra que os seus rendimentos mensais não são elevados (ID 55258709). O mero fato de a autora ser servidora pública não é motivo, por si só, apto a afastar a necessidade do benefício, ao contrário do que parece crer a ré. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação do benefício da gratuidade judiciária. Da impugnação ao valor da causa Quanto à impugnação ao valor da causa, evidente que tal questão não se refere às hipóteses previstas no artigo 330 do Código de Processo Civil. O valor da causa está atrelado ao valor pretendido e, no caso concreto, eles são absolutamente idênticos. Trata-se de conceito elementar para os operadores do Direito e não se vislumbra o motivo pelo qual a ré insiste em tal impugnação em todas as contestações apresentadas, apresentando critérios que não encontram amparo no ordenamento jurídico. Por outro vértice, a incorreção do valor pretendido diz respeito ao mérito, acarretando na procedência ou improcedência do pedido. Logo, rejeito a preliminar arguida. Da ilegitimidade passiva e da incompetência absoluta O autor afirma a incorreção da atualização do saldo da conta, em virtude de ato isoladamente praticado pelo Banco do Brasil, em desatenção às normas que regem tal relação jurídica, razão pela qual, atentando-se à teoria da asserção, evidente a legitimidade exclusiva deste para figurar no polo passivo da lide, devendo ser afastada a União Federal e, portanto, a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal. Ante o exposto, rejeito a preliminar. Da incompetência relativa Embora a parte autora tenha domicílio em outro Estado, conforme prevê o art. 46 do Código de Processo Civil a regra é o foro de domicílio do réu. Assim, como a ré tem mais de um domicílio pode ser demandada em qualquer um deles (§ 1o, do artigo mencionado). Feitas tais considerações, rejeito a preliminar arguida. Da prejudicial de prescrição Em primeiro lugar, cumpre anotar que é inaplicável o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32, haja vista que afastada a legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo desta ação. Por outro vértice, inexiste expressa previsão legal acerca do prazo prescricional para o exercício de pretensão relacionada às quantias vertidas ao PIS-PASEP, razão pela qual deve ser considerada a regra geral do art. 205 do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional é decenal. Ademais, em homenagem ao princípio da actio nata, o termo inicial é a data em que o beneficiário tomou ciência dos fatos, ou seja, a data em que realizou o saque do valor depositado em sua conta individual. Neste sentido: [...] Forçoso reconhecer que a ementa acima transcrita guarda identidade com a questão apreciada neste momento, pois em ambos os processos a pretensão é de correção do saldo depositado em conta individual do PIS-PASEP. Incabível, ainda, a alegação de que se trata de obrigação de trato sucessivo e, portanto, o termo inicial seria a data do depósito, haja vista que os beneficiários de tais contas não podiam dispor livremente dos valores existentes. Ao contrário, o acesso ao montante somente é possível nos casos definidos em lei, razão pela qual o dano surge somente quando, na data do saque, o autor toma ciência do valor depositado em conta. No caso em exame, a parte autora realizou o saque em 08.08.2018 (ID 55258710) e a ação foi ajuizada em 04.02.2020, razão pela qual não há que se falar em prescrição. Ante o exposto, rejeito a prejudicial. DOS FATOS CONTROVERTIDOS Fixo como fato controvertido a correção do saldo existente da conta corrente da autora, relativa ao fundo PASEP. DA INAPLICABILIDADE DO CDC E DO ÔNUS DA PROVA A relação existente entre as partes não pode ser caracterizada como relação de consumo, uma vez que a ré atua como mera depositária dos valores vertidos em favor do fundo, tendo sua atuação limitada ao cumprimento das determinações oriundas do Conselho Gestor e da legislação específica. Importante destacar que não se trata de relação jurídica surgida da livre manifestação de vontade das partes, no sentido de entabularem contrato de depósito, mas, sim, de relação surgida em virtude da obrigação legal do empregador em transferir valores para a criação e manutenção do fundo. Por fim, não estão presentes as condições previstas no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. DAS PROVAS Encaminhem-se os autos à Contadoria, para que averigue se os valores existentes na conta da parte autora são fruto da aplicação dos índices informados em anexo, que são os mesmos apresentados pela própria parte autora, considerando os extratos apresentados nos autos, inclusive o anexado no ID 61137819.” O Banco-réu pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão quanto à sua ilegitimidade passiva ad causam; à prescrição quinquenal da pretensão de reparação de danos materiais; à inaplicabilidade do CDC e à impossibilidade de inversão do ônus da prova. É o relatório. Decido. A r. decisão, quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. O e. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No recurso em exame, não está presente a urgência necessária para sua admissibilidade quanto à referida questão, que poderá ser eventualmente suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. Quanto à inaplicabilidade do CDC, além de não ter previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, a r. decisão assentou expressamente que não se aplica à lide. Em relação à insurgência contra a inversão do ônus da prova, não há interesse recursal, pois a r. decisão distribuiu-o pela regra ordinária. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, apenas quanto à rejeição da prejudicial de prescrição, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-réu sustenta que a pretensão autoral está prescrita, conforme decidiu e. STJ no julgamento do REsp 1.205.277-PB, sob o rito dos recursos repetitivos. Esclarece que, cessados os depósitos a partir da promulgação da CF/88, a ação para postular eventuais valores não creditados deveria ter sido proposta até 1993. A tese fixada no julgamento repetitivo do REsp 1.205.277-PB não se aplica à presente demanda, por ser específico para ações ajuizadas contra a União, objetivando a cobrança de diferença de correção monetária, controvérsia distinta da descrita nos autos. A propósito, o próprio e. STJ já decidiu, in verbis: “ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. [...] 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019, grifo nosso). Também não é aplicável à demanda o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, pois o referido diploma legal não incide sobre condenações impostas às sociedades de economia mista. Nesse sentido, o e. STJ já decidiu que “[...] as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil” (REsp 1814089/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019). Assim, aplica-se à demanda a regra geral da prescrição decenal, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, cuja contagem tem início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, segundo o princípio da actio nata, art. 189 do CC. Contado o prazo prescricional decenal a partir da data do saque do saldo do PASEP pela agravada-autora 08.08.18 (id. 55258710, pág. 4, autos originários), não está prescrita a pretensão, pois a presente ação foi ajuizada em 04/02/20. Nesses termos, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora